Tribunal: TJMT
Processo: 1004674-20.2020.8.11.0002
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004674-20.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EROZAINE JULIETA DOS SANTOS COSTA - CPF: 776.964.411-91 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (RECORRIDO), ROBERTO PEDRO PRUDENCIO NETO - CPF: 007.930.969-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. DESCREDENCIAMENTO DE REDE SEM AVISO PRÉVIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais, decorrentes de reajuste abusivo na mensalidade do plano de saúde e descredenciamento de rede sem aviso prévio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o reajuste de 116,56% na mensalidade do plano de saúde, sem justificativa plausível, configura prática abusiva; e (
ii
) verificar se o descredenciamento de prestadores de serviço sem aviso prévio caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reajuste aplicado de forma unilateral e sem justificativa afronta o CDC e a regulamentação da ANS, caracterizando prática abusiva e impondo ao fornecedor o ônus da prova quanto à regularidade do aumento.

4. O descredenciamento de rede credenciada sem comunicação ao consumidor viola o dever de informação e compromete a prestação do serviço, justificando a devolução dos valores gastos com atendimentos particulares.

5. O dano moral se configura na privação injustificada dos serviços essenciais do plano de saúde, especialmente quando o consumidor necessita de tratamento contínuo para doença grave.

6. Aplicação da responsabilidade objetiva da operadora de saúde, nos termos do art. 14 do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado provido para reformar a sentença, determinando a devolução dos valores pagos indevidamente, a aplicação do reajuste conforme os percentuais da ANS e o pagamento de indenização por danos morais.

Tese de julgamento: “1. É abusivo o reajuste unilateral de mensalidade de plano de saúde sem justificativa plausível e em desconformidade com os percentuais estabelecidos pela ANS. 2. O descredenciamento de rede credenciada sem aviso prévio caracteriza falha na prestação de serviço, ensejando reparação por danos materiais e morais.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EROZAINE JULIETA DOS SANTOS COSTA
em face de sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais movida contra a operadora
AGEMED SAÚDE S/A
.

A recorrente alegou
que

f
oi
surpreendida com um aumento abusivo da mensalidade do plano de saúde de R$ 1.039,00 para R$ 2.251,75, representando um reajuste de 116,56%, enquanto a ANS autorizava um percentual máximo de 7,35%.

Enfrentou dificuldades no atendimento, pois diversos profissionais e hospitais da rede credenciada deixaram de aceitar o plano sem qualquer aviso prévio.

Teve que arcar com despesas médicas particulares para a continuidade do tratamento de sua filha, que faz uso contínuo de medicamentos controlados.

A
operadora não forneceu cópia do contrato e extrato financeiro solicitado pela consumidora.

Sofreu danos morais, pois ficou impossibilitada de utilizar o plano de saúde pelo qual continuava pagando regularmente.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente a demanda, fundamentando-se na falta de provas que comprovassem os atendimentos negados e os exames cobertos pelo plano.

No presente recurso, a recorrente reitera os argumentos iniciais, destacando que a inversão do ônus da prova foi deferida e que caberia à operadora apresentar os documentos comprobatórios do reajuste e da rede credenciada.

A recorrida, em contrarrazões, sustenta que o reajuste foi comunicado ao gestor do plano, que a negativa de atendimento decorreu do descredenciamento de profissionais, e que não houve falha na prestação do serviço que justificasse dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

REAJUSTE ABUSIVO

A operadora não demonstrou a legalidade do reajuste de 116,56%, tampouco apresentou documentação que justificasse tal aumento. O percentual autorizado pela ANS para o período era de apenas 7,35%, evidenciando prática abusiva.

O Código de Defesa do Consumidor protege o consumidor contra aumentos unilaterais excessivos, aplicando-se ao caso o entendimento consolidado na jurisprudência do TJMT, que considera abusivo qualquer reajuste que ultrapasse os limites estabelecidos pela ANS.

Dessa forma, deve ser determinado o recálculo da mensalidade, aplicando-se o reajuste conforme os percentuais permitidos pela ANS.

Nesse sentido têm decidido
o TJMT:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – REAJUSTE DO PLANO DE SAÚDE – ALEGAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E UTILIZAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE ACIMA DA SINISTRALIDADE DE 70% BEM COMO AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE POR SE TRATAR DE CONTRATO COLETIVO
– PERCENTUAL DE REAJUSTE DE 120,43% - REAJUSTE QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE SOB PENA DE COLOCAR O CONSUMIDOR EM EXTREMA DESVANTAGEM – NÃO ATENDIMENTO DAS DETERMINAÇÕES CONSTANTES DO ARTIGO 10 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 565 DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE – AGRAVO DESPROVIDO.

Embora seja admissível a aplicação de reajustes aos contratos de Plano de Saúde Coletivos acima dos reajustes previstos pela
Agencia
Nacional de Saúde, uma vez que não sofrem limitações impostas pela referida Agência como ocorre nos Planos Individuais, no entanto, deve ocorrer dentro dos
parâmetros da razoabilidade, evitando-se que o consumidor seja colocado em situação de exagerada desvantagem.

No caso, por se tratar de relação de consumo tem aplicação, ao caso, as regras do Código de Defesa do Consumidor que impõe a interpretação das cláusulas contratuais da forma mais favorável ao consumidor e reputa abusivas aquelas que o coloca em situação de extrema desvantagem, valendo ressaltar que, efetivamente, o percentual de reajuste em questão implicou na impossibilidade de a Agravada realizar o pagamento das mensalidades, além de ter os serviços suspensos em prejuízo de tratamento médico.

O reajuste substancial na mensalidade, que se revela desproporcional enseja o reconhecimento de abusividade, na medida em que impõe à recorrida ônus excessivo e desarrazoado.

No caso não foi observado também os preceitos formais para imposição do referido reajuste na forma determinada pela Instrução Normativa n. 565/2022 da Agência Nacional de Saúde, tendo em vista que os boletos juntados aos Autos, referentes as mensalidades do plano de saúde não demonstram as informações exigidas pela art. 10 da referida Instrução Normativa que exige constar o reajuste de preço, o percentual aplicado, o número do ofício da ANS que autorizou o reajuste e o mês previsto para o próximo reajuste.

(N.U 1000699-20.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025,
Publicado
no DJE 10/03/2025)
.

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DESCREDENCIAMENTO DA REDE

Restou demonstrado que a recorrente não conseguiu atendimento em diversas ocasiões, tendo que pagar consultas e exames particulares para garantir o tratamento de sua filha.

O descredenciamento de profissionais e hospitais sem aviso prévio configura falha na prestação de serviço, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJMT. A operadora não pode simplesmente excluir prestadores sem oferecer alternativas viáveis e sem notificar seus beneficiários.

A responsabilidade da operadora é objetiva (art. 14 do CDC), e a falta de comprovação da manutenção da rede credenciada reforça sua culpa.

Assim, a operadora deve reembolsar os valores gastos pela recorrente com consultas e exames que deveriam estar cobertos pelo plano.

D
ANO MORAL CONFIGURADO

O sofrimento da recorrente extrapola o mero dissabor. O plano de saúde tem a função essencial de garantir o atendimento médico, e sua falha coloca o consumidor em situação de extrema vulnerabilidade, especialmente quando envolve doenças graves.

Os tribunais têm entendido que a negativa indevida de atendimento em planos de saúde gera dano moral, pois afeta diretamente a dignidade e a segurança do consumidor.

Dessa forma, condena-se a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
.

Nesse sentido têm decidido os Tribunais pátrios
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DAS MENSALIDADES. GEAP.ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Em sede de cognição sumária, é possível concluir que o reajuste da mensalidade aplicado pela ré não observa o necessário equilíbrio contratual, podendo ocasionar, inclusive, a impossibilidade de a parte agravada dar continuidade ao cumprimento do pacto, expondo a proteção de sua saúde a risco desnecessário. Requisitos autorizadores da antecipação de tutela. Art. 273, do CPC. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA”. (Agravo de Instrumento No 70062143714, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 20/10/2014).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - PLANO DE SAÚDE COLETIVO- REAJUSTE POR FAIXAETÁRIA – IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO DE IDOSO – CLÁUSULA NULA - INFRINGÊNCIA ÀS NORMAS DO ART.6o, V,C/C ART.51, IV e XV e § 1o, III,DO CDC E ART. 15, §3o, DO ESTATUTODO IDOSO – 89% (OITENTAE NOVE POR CENTO) - ÍNDICE DESARRAZOADO E ALEATÓRIO - READEQUAÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) – RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE- RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. A jurisprudência pátria é assente quanto à vedação de discriminação do idoso em razão da idade, nos termos do art.15, § 3o, do Estatuto do Idoso – Lei no 10.741/2003, situação amparada também pela legislação consumerista em seu art. 6o,
V,c
/c art.51,
IV,e
XV e § 1o, III, do CDC. Se, ao atingir a idade de 60 (sessenta anos), a autora teve a mensalidade do plano de saúde majorada na ordem de 89%, ainda que se trate de plano coletivo, evidenciada está a abusividade, razão de ser declarada nula a cláusula contratual que impõe reajuste quando a usuária atinge o status de pessoa idosa. Assim, imprescindível a readequação para
percentual razoável na ordem de 50% (cinquenta por cento), de modo a atender aos primados da boa-fé, da proporcionalidade e razoabilidade e capaz de remunerar proporcionalmente os serviços colocados à disposição da beneficiária autora, sem sobrecarregar uma ou outra parte. Devem ser mantidos os demais índices de reajustes anuais, se se trata de contrato coletivo, pois em tal modalidade de avença não há exigência de submissão dos percentuais ao crivo da Agência Reguladora e ainda, porque destes não se evidencia qualquer abusividade. Em liquidação de sentença, havendo saldo em favor de qualquer das partes, o valor pendente deverá ser corrigido monetariamente a partir da data das respectivas parcelas, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, incluindo-se os reajustes regulares do contrato.” (
Ap
60020/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/11/2016,
Publicado
no DJE 21/11/2016).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau

e
,

d
eterminar
a partir desta decisão
o reajuste da mensalidade conforme os percentuais estabelecidos pela ANS;
c
ondenar a
recorrida
ao reembolso dos valores pagos
de
R$ 510,00

(quinhentos e dez reais) a título de indenização por danos materiais

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso
e
ao
pagamento de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
a título de danos morais

corrigido monetariamente pelo INPC a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito do recurso,
sem condenação em custas e honorários
.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025